Tribunal: TJBA
Processo: 8008901-13.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008901-13.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANDRIELE DOS SANTOS PEREIRA FILADELFO e outros (14)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REVISÃO DE MENSALIDADES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES). CURSO MEDICINA – IREP. REAJUSTES NA MENSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NOS MOLDES PERPETRADOS PELA IES. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ART. 1º E 2º DA LEI N. 9780/99.

NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO PRÉVIA DA PLANILHA DE CUSTOS A JUSTIFICAR OS AUMENTOS E DIFERENCIAÇÃO NOS VALORES COBRADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que, em ação ordinária promovida por alunos do curso de Medicina, julgou parcialmente procedentes os pedidos para aplicar o INPC como índice de correção das mensalidades de 2023 e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. saber se os reajustes aplicados às mensalidades pela instituição de ensino observaram os requisitos legais;

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso a Lei nº 9.870/1999 e o Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a divulgação prévia, com antecedência mínima de 45 dias da matrícula, dos reajustes, acompanhada de planilha de custos detalhada.

4. A instituição de ensino não comprovou nos autos a observância dos requisitos legais, tampouco demonstrou, de forma inequívoca, a variação dos custos ou a publicidade adequada dos reajustes.

5. A planilha apresentada no portal do aluno é insuficiente e inconsistente, com dados divergentes da realidade contratual.

6. O ônus da prova quanto à legalidade do reajuste é da instituição, conforme art. 373, II, do CPC.

7. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo prescindível a demonstração de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8008901-13.2024.8.05.0146
, oriundo da comarca de Juazeiro,

em que figuram, como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e, como apelados,
ANDRIELE DOS SANTOS PEREIRA FILADELFO

e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da ré/IREP
, pelas razões contidas no voto condutor.